Tribunal: TJMT
Processo: 1004068-09.2022.8.11.0006
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004068-09.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VENINO URTADO - CPF: 111.543.901-44 (APELANTE), ISABELLA RODRIGUES SAMPAIO - CPF: 049.708.641-79 (ADVOGADO), NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR - CPF: 733.568.591-53 (ADVOGADO), TARCILA URTADO - CPF: 299.650.551-49 (APELADO), BERNARDO URTADO (APELADO), MARIA DA CRUZ URTADO (APELADO), OSVALDO URTADO (APELADO), JOÃO DA MATA URTADO (APELADO), DURVALINO URTADO (APELADO), MARCIO URTADO (APELADO), VICENTE URTADO (APELADO), NIVALDO URTADO (APELADO), RUBENS DOS SANTOS (APELADO), ROSANGELA DOS SANTOS (APELADO), ROSINEI DOS SANTOS (APELADO), ADJARDE URTADO LOPES (APELADO), MAGARETE URTADO LOPES (APELADO), MARICELIA URTADO LOPES (APELADO), MARIA DE FATIMA URTADO LOPES (APELADO), MARIA SARVELINA LOPES HURTADO (APELADO), MARTA URTADO (APELADO), JOSE LUIS BEZERRA HURTADO - CPF: 003.601.241-60 (APELADO), GILVANE BEZERRA HURTADO (APELADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRO DO NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE TARCILA URTADO (APELADO), ESPÓLIO DE MARIA URTADO LOPES (APELADO), ESPÓLIO DE BERNARDO URTADO (APELADO), ESPÓLIO DE OSVALDO URTADO (APELADO), ESPÓLIO DE DURVALINO URTADO (APELADO), ESPÓLIO MÁRCIO URTADO (APELADO), CLEVERSON DE MATOS MODESTO - CPF: 062.035.211-67 (ADVOGADO), TAYNARA SCATOLIN GONCALVES DA SILVA - CPF: 065.157.631-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1004068-09.2022.8.11.0006 – Cáceres.

Apelante:
Venino Urtado

Apelados:
Espólio de Tarcila Urtado e Outros.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - USUCAPIÃO ESPECIAL EXTRAORDINÁRIA – IMÓVEL URBANO - MORADIA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CARACTERIZAÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA - POSSE DEMONSTRADA –"
ANIMUS DOMINI
" – INEXISTÊNCIA DE OPOSIÇÃO - LAPSO TEMPORAL - RECURSO PROVIDO.

Para o reconhecimento da usucapião extraordinária prevista no art.
1238
do
Código Civil
, necessária a prova de que a parte requerente exerce a posse do imóvel há 15 (quinze) anos, sem qualquer interrupção ou oposição, podendo o prazo ser reduzido para 10 (dez) anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

Se o conjunto probatório demonstra a presença dos requisitos do lapso temporal de posse com animus domini, para fins de moradia, exercida de forma mansa, pacífica e ininterrupta, bem como sem oposição por parte dos herdeiros e resistência dos confinantes, aliado ao desinteresse das fazendas públicas, é de se dar procedência ao pleito da usucapião.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1004068-09.2022.8.11.0006 – Cáceres.

Apelante:
Venino Urtado

Apelados:
Espólio de Tarcila Urtado e Outros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Venino Urtado
,

em face da sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da Ação de Usucapião Extraordinária, proposta contra
Espólio de Tarcila Urtado e Outros
, julgou improcedente o pedido inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade na forma do §3º do art. 98 do CPC.

Inconformado, o apelante sustenta o equivoco da sentença
a quo
,

apontando a presença dos requisitos para reconhecimento da usucapião extraordinária, porque não houve oposição de nenhum dos herdeiros

e dos confrontantes e a improcedência baseada na ausência de indicação de prova testemunha se mostra em descompasso com o caso.

Segue ressaltando que não houve oposição às questões fáticas, e que embora relativizado os efeitos da revelia, a presunção dos fatos alegados deve ser considerado.

Forte em tais argumentos, requer o provimento do apelo para reconhecer a prescrição aquisitiva do imóvel litigioso.

Sem contrarrazões, consoante certificado no id n. 194294844.

É o relatório.

Cuiabá, 03 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1004068-09.2022.8.11.0006 – Cáceres.

Apelante:
Venino Urtado

Apelados:
Espólio de Tarcila Urtado e Outros.

V O T O

Cuida-se na origem, de ação de usucapião proposta por Venino Urtado e Outros em face do Espólio de Tarcila Urtado e Outros, objetivando a prescrição aquisitiva do imóvel urbano com área de 1.387,45m2, situado na Rua dos Periquitos, Bairro Vila Mariana, matricula n. 15.338, lavrada junto ao Cartório do 1º Ofício da Comarca de Cáceres.

Cinge-se dos autos que o autor manejou a demanda petitória aduzindo que exerce a posse mansa, pacífica, ininterrupta e sem qualquer oposição do imóvel usucapiendo, onde residia com sua genitora Tarcila Urtado, falecida em 06.01.11, e edificou uma casa na qual reside com esposa e filhos, além de outras melhorias necessárias sendo
de conhecimento público e notório tanto das autoridades como dos confinantes.

Recebida a inicial, determinou-se citação dos requeridos, confinantes e intimação das fazendas públicas, que manifestaram desinteresse na lide. A Fazenda Federal no id n. 194294800, a Fazenda Estadual no id n. 194294808 e a Fazenda Municipal no id n. 194294839.

No decorrer da marcha processual, após varias emendas à peça inaugural, para incluir os herdeiros no polo passivo, os réus e confinantes foram citados e não apresentaram contestação.

Ato contínuo, a
douta magistrada
a quo
, julgou antecipadamente a lide, para reconhecer a improcedência dos pedidos inicial, por entender não restar evidenciado os requisitos da usucapião, notadamente a comprovação da posse pelo tempo exigido.

Veja:

(...)
Ademais, cumpre ponderar que a genitora do autor deixou outros filhos, alguns já falecidos, sendo o polo passivo representado por um número expressivo de herdeiros, que, mesmo não havendo contestação nos autos, em audiência de conciliação não se obteve êxito na conciliação. Nesse contexto, entendo que não se mostra suficientemente comprovada que a posse era do autor, com animus domini, pelo período alegado, e, por conseguinte como não restou preenchidos os requisitos do art. 1.238 do CC, é de se julgar improcedente o pedido.

(...).”
id n. 194294842
.

Contra o decreto sentencial, insurge-se o autor, sustentando a inexistência de pretensão resistida pelos réus e confinantes.

Defende a presença dos requisitos para reconhecimento da modalidade extraordinária e forte em tais argumentos requer a reforma da sentença para reconhecimento da prescrição aquisitiva do imóvel objeto da lide.

É cediço que para o reconhecimento da usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.238 do Civil, a posse deverá estender-se por quinze anos, ser ininterrupta e com intenção de dono ou dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo, nos termos do parágrafo único do citado artigo,
in verbis
:

“Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.”

Consoante o magistério de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald,
“É certo que a usucapião extraordinária caracteriza-se pela longa duração da posse (quinze ou dez anos), dispensando-se os requisitos formais do justo título e da boa-fé. Assim, basta a posse contínua, com animus domini, sem interrupção nem oposição, acrescida em alguns casos de qualificação pela função social”
(Curso de Direito Civil, Vol. 5, 13ª Ed., Salvador: Editora JusPodivm, 2017 - negritei)

Dito isso, a pretensão do autor é a aquisição do domínio do imóvel urbano com área de 1.387,45m2, situado na Rua dos Periquitos, Bairro Vila Mariana, matricula n. 15.338, lavrada junto ao Cartório do 1º Ofício da Comarca de Cáceres, que segundo alega, possui a posse, mansa, contínua, com
animus domini,
há mais de 10 anos, no qual fixou residência habitual.

Nesse contexto, cabe à parte autora demonstrar de forma real que exerce a posse mansa e pacífica do imóvel, pelo prazo exigido na lei, sem interrupção e nem oposição.

Desta feita, em incursão processual aos autos originário, os documentos jungidos são hábeis a comprovar as suas alegações, na medida em que possuem o condão de confirmar
o animus
de possuidor da coisa, que esta devidamente delimitada na Certidão Cartorária e no Memorial Descritivo (id n. 194295655 e 194295664) o decurso do prazo exigido por lei para obtenção da prescrição aquisitiva, sem oposição, porquanto a transferência da posse

esta evidenciada com o falecimento da genitora em 06.01.11, e nenhum dos herdeiros devidamente citado

opôs resistência ao pedido, assim também, os confinantes nada reclamaram,

o imóvel é usucapível, visto que registrado em nome de pessoa física e as fazendas pública federal, estadual e municipal manifestaram desinteresse.

A prova existente nos autos confirma, pois, que a parte autora exerce a posse sobre o imóvel por lapso temporal superior a 10 (dez) anos, porquanto a contar da morte da genitora, titular da posse e domínio já decorreu o lapso necessário ao reconhecimento da prescrição aquisitiva, sendo plenamente possível, inclusive, o reconhecimento da usucapião quando o prazo exigido por lei se exauriu ou completou no curso do processo, a teor do art. 493 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência da Corte Cidadã, senão vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. APLICAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO CC/16, DADA A APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO DISPOSTA NO ART. 2.028 DO CC/02. VINTE ANOS.
PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. PRAZO QUE SE IMPLEMENTA NO CURSO DA AÇÃO DE USUCAPIÃO. POSSIBILIDADE
.

(...)

2. Ação de usucapião extraordinária.

3. O propósito recursal é definir se é possível o reconhecimento da prescrição aquisitiva quando o prazo exigido por lei se implementa no curso da ação de usucapião.

4. O prazo da prescrição aquisitiva da propriedade aplicável à espécie não é o de 15 (quinze) anos previsto no art. 1.238 do CC/02 para a usucapião extraordinária, mas sim o de 20 (vinte) anos previsto no art. 550 do CC/16 para o mesmo fim, dada a aplicação da regra de transição prevista no art. 2.028 do novo Código Civil.

5. O julgador deve sentenciar o processo tomando por base o estado em que o mesmo se encontra, recepcionando, se for o caso, fato constitutivo que se implementou supervenientemente ao ajuizamento da ação. É dizer: a prestação jurisdicional deve ser concedida de acordo com a situação dos fatos no momento da sentença.

6.
É plenamente possível o reconhecimento da prescrição aquisitiva quando o prazo exigido por lei se exauriu no curso da ação de usucapião, por força do art. 462 do CPC, que privilegia o estado atual em que se encontram as coisas, evitando-se provimento judicial de procedência quando já pereceu o direito do autor ou de improcedência quando o direito pleiteado na inicial, delineado pela causa petendi narrada, é reforçado por fatos supervenientes.

Precedentes.

7. Recurso especial conhecido e provido” .
(REsp n. 1.720.288/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 29.05.20 - negritei)

Assim ao que se verifica, a posse é exercida com ânimo de dono, porquanto, após o falecimento da mãe, com a qual já antes residia, o autor permaneceu no local com sua família, onde manteve residência e realizou benfeitorias, quitando os tributos respectivos, além de que no tempo de exercício da posse não houve qualquer oposição dos demais herdeiros, confinantes, os quais devidamente citados, não compareceram pessoalmente aos autos para opor resistência ao pedido de usucapião do imóvel, tendo as fazendas públicas federal, estadual e municipal manifestado desinteresse no imóvel e assinalado não constituir imóvel público.

Demais disso, não há nos autos qualquer prova que refute as alegações da parte autora, pois, em que pese a revelia não opere automática procedência, os demais elementos jungidos são aptos a comprovar os requisitos legais, sendo imperativo o reconhecimento da usucapião extraordinária do imóvel urbano prevista no § único do art. 1.238 do C. Civil.

Nesse sentido:

“ APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – IMÓVEL URBANO – DEMONSTRAÇÃO DE EXERCÍCIO DE POSSE PLENA DO IMÓVEL DESDE O ANO DE 1996

– ESTABELECIMENTO DE MORADIA – PRESENÇA DO ANIMUS DOMINI – PROVAS TESTEMUNHAIS CONTUNDENTES – ART. 373, I, DO CPC – DECLARAÇÃO DA PRETENSÃO AQUISITIVA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Estando presentes os requisitos legais, o reconhecimento da aquisição originária da propriedade por usucapião é medida que se impõe”.
(RAC n. 0004512-75.2016.8.11.0004, 3ª Câm. Dir. Privado. Rel Des.

Dirceu Dos Santos, J. 24.05.23)

Desta feita, a sentença merece reforma para julgar procedente o pedido inicial para declarar a usucapião extraordinária em favor do autor sobre lote urbano com área de 1.387,45m2, situado na Rua dos Periquitos, Bairro Vila Mariana, matricula n. 15.338, lavrada junto ao Cartório do 1º Ofício da Comarca de Cáceres.

Outrossim, não havendo pretensão resistida, impõe-se a exclusão da condenação na verba honoraria de sucumbência.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo.

Cuiabá, 03 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024